Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723459-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON DA SILVA CAMARGOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Primeiramente, excluam-se os documentos de ids 49290165/49290166, haja vista a juntada equivocada. Ato contínuo, intime-se o autor acerca do documento de Id 49323704, que noticia o cumprimento da ordem de encaminhamento da parte para o tratamento de hemodiálise pleiteado, bem assim para que requeira o que entender de direito. Em seguida, independente de nova conclusão, remetam os autos ao Ministério Público para manifestação BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito